Tribunal: TJMT
Processo: 1001485-56.2024.8.11.0111
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001485-56.2024.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito Autoral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (APELANTE), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. DIREITOS AUTORAIS. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS. SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CRITÉRIO PROBATÓRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por ente público municipal contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em Ação de Indenização por Perdas e Danos, condenando-o ao pagamento de retribuição autoral correspondente a 10% da receita de bilheteria do evento “Expomatupá 2024”, acrescida de juros de mora desde o evento danoso, correção monetária pela taxa SELIC e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fixação do valor indenizatório em montante diverso do inicialmente estimado enseja sucumbência recíproca; e (ii) saber se os critérios de incidência de juros de mora e correção monetária adotados na sentença devem ser adequados às Emendas Constitucionais n. 113/2021 e n. 136/2025.

III. Razões de decidir

3. A procedência do pedido autoral, ainda que com definição do quantum indenizatório a partir de elementos probatórios produzidos no curso da instrução, não configura sucumbência recíproca, pois o direito material foi integralmente reconhecido, sendo a quantificação mera decorrência lógica da prova dos autos.

4.

A adoção da base de cálculo sobre a receita de bilheteria não implica modificação do pedido, mas adequação aos dados fornecidos pelo próprio ente público, inexistindo decaimento relevante da parte autora, nos termos do art. 86, do CPC e da orientação da Súmula n. 326, do STJ.

5.

Os juros de mora, em responsabilidade civil extracontratual, incidem desde o evento danoso, conforme entendimento consolidado na Súmula 54 do STJ, não havendo ilegalidade na sentença.

6.

A aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros mostra-se adequada na fase de conhecimento, sendo inaplicáveis, ao caso, as regras das Emendas Constitucionais n. 113/2021 e n. 136/2025, restritas à atualização de requisitórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. A fixação do valor da indenização em montante inferior ao estimado na inicial não configura sucumbência recíproca quando integralmente reconhecido o direito material postulado.

2. Em responsabilidade civil extracontratual por violação a direitos autorais, os juros de mora fluem desde o evento danoso e é válida a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização na fase de conhecimento.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11, e 86; Lei n. 9.610/1998, arts. 28, 29 e 68.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 54; STJ, Súmula n. 326.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Matupá, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de igual denominação que, nos autos de Ação de Indenização por Perdas e Danos, ajuizada pelo Apelado, julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de retribuição autoral no percentual de 10% (dez por cento) sobre a receita de bilheteria do evento “Expomatupá 2024”, acrescido de juros desde a data do evento, correção monetária pela taxa SELIC até o efetivo pagamento e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 359186858, págs. 01/04).

O Recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada quanto à sucumbência, ao argumento de que, embora tenha acolhido a tese defensiva no tocante à base de cálculo da retribuição autoral, fixada sobre a receita de bilheteria e não sobre o custo musical do evento, o Juízo de origem reconheceu a procedência total da demanda, impondo sucumbência exclusiva ao Município, quando, em verdade, entende configurada a sucumbência recíproca.

Defende que ambas as partes foram, simultaneamente, vencedoras e vencidas, razão pela qual requer a redistribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante ou, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que houve reconhecimento do valor devido.

Argumenta que a condenação imposta foi inferior ao valor inicialmente pleiteado pelo Apelado, bem como que o montante fixado decorreu de parâmetro apresentado pelo próprio Município, o que reforçaria a tese de sucumbência recíproca.

Por fim, insurge-se quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora adotados na sentença, sustentando a necessidade de adequação aos parâmetros estabelecidos pelas Emendas Constitucionais n. 113/2021 e n. 136/2025, com aplicação da taxa SELIC até 09/09/2025 e, a partir de então, incidência do IPCA como índice de correção monetária, acrescido de juros de mora simples de 2% (dois por cento) ao ano, ou da taxa SELIC, caso mais favorável à Fazenda Pública.

Requer, ao final, o provimento do Recurso para reformar a sentença, a fim de reconhecer a sucumbência recíproca ou reduzir os honorários advocatícios, bem como adequar os critérios de atualização monetária e juros de mora aos parâmetros constitucionais vigentes.

O Apelado apresentou contrarrazões à Apelação, defendendo o seu desprovimento, com a majoração dos honorários advocatícios (id. 359186861, págs. 01/09).

Sem intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, o Município de Matupá insurge-se contra a sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Perdas e Danos, ajuizada pelo Apelado, julgou procedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD – ajuizou a Ação de Indenização por Perdas e Danos, em face do Município de Matupá, sustentando que o Requerido promoveu o evento denominado “Expomatupá 2024”, realizado entre os dias 03 e 06 de julho de 2024, no qual houve execução pública de obras musicais protegidas sem a prévia autorização dos titulares e sem o pagamento da correspondente retribuição autoral.

Aduziu que é entidade responsável pela arrecadação e distribuição dos direitos autorais, possuindo legitimidade para fiscalizar a execução pública de obras musicais e exigir a devida remuneração, nos termos da Lei n. 9.610/1998.

Alegou que o Município Requerido não buscou autorização prévia nem efetuou o pagamento devido, configurando violação aos direitos autorais, especialmente ao disposto no art. 68, da referida lei.

Sustentou que, ainda que o evento tenha sido promovido pelo Poder Público e sem finalidade lucrativa, subsiste a obrigação de recolhimento dos direitos autorais, sendo o ente público responsável pela infração, inclusive de forma solidária, na condição de organizador e promotor do evento.

Defendeu que os valores devidos devem ser apurados conforme o Regulamento de Arrecadação do ECAD, podendo corresponder a 10% (dez por cento) do custo musical do evento ou, subsidiariamente, serem fixados por parâmetro físico, diante da ausência de informações prestadas pelo requerido.

Requereu, ao final, a condenação do Município ao pagamento de indenização por perdas e danos correspondente à retribuição autoral não quitada, a ser apurada em liquidação de sentença, bem como a exibição de documentos relativos aos custos do evento, além da incidência de correção monetária e encargos legais.

O Julgador singular prolatou sentença,
ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o Município de Matupá ao pagamento de R$ 51.275,00, a título de direitos autorais pela execução pública de obras musicais no evento “Expomatupá 2024”.

Consigno que sobre o valor devido incide juros de mora desde as datas do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, bem como correção monetária pela SELIC, até o efetivo pagamento.

CONDENO
o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, I, do Código de Processo Civil.” (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Matupá interpôs o

Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia recursal restringe-se, essencialmente, à (i) pretensão de reconhecimento de sucumbência recíproca e (ii) à revisão dos consectários legais fixados na sentença.

Ab initio
, cumpre salientar que a responsabilidade do ente público pela execução pública de obras musicais sem prévia autorização encontra fundamento direto nos artigos 28, 29 e 68, todos da Lei n. 9.610/1998, sendo incontroversa nos autos.

Aliás, a própria insurgência recursal não devolve ao Tribunal a análise do mérito condenatório, o que reforça a estabilização desse ponto do ato sentencial.

No que concerne à alegada sucumbência recíproca, tenho que não assiste razão ao Apelante, já que, nos termos do artigo 86, do Código de Processo Civil, a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais pressupõe o reconhecimento de sucumbência simultânea e relevante de ambas as partes.

Não se trata de simples divergência quanto ao critério de apuração do
quantum debeatur
, mas de efetivo decaimento recíproco em relação ao objeto litigioso.

No caso
sub examine
, verifico que o pedido inicial foi formulado de maneira compatível com a natureza da controvérsia, admitindo a apuração do valor devido no curso da instrução processual ou em liquidação, inclusive com a possibilidade de adoção de parâmetros alternativos previstos no regulamento de arrecadação do próprio ECAD. Veja-se:

“d) seja julgado PROCEDENTE o pedido de condenação em perdas e danos, que se subsumem nas retribuições autorais devida pela execução pública musical levada a efeito no evento Expomatupá 2024 a ser apurada no decorrer da instrução processual ou em regular liquidação de sentença, no importe de 10% do custo musical do respectivo evento, nos termos do art. 11 do regulamento de arrecadação ou, alternativamente, por parâmetro físico, nos termos do item “2” das Licenças Eventuais, “Espetáculos musicais, shows, bailes ou festas dançantes” do regulamento de arrecadação consolidado do Ecad;”

Vê-se, portanto, que a definição da base de cálculo sobre a receita de bilheteria decorreu dos elementos probatórios trazidos aos autos pelo próprio Requerido/Apelante, não representando alteração do pedido ou redução do direito material vindicado, mas simples adequação do valor à realidade fática demonstrada.

Nessa linha, não há falar em procedência parcial, pois o direito material postulado – consistente na percepção de retribuição autoral pela execução pública de obras musicais sem autorização – foi integralmente reconhecido, sendo a quantificação da condenação mero desdobramento lógico da instrução probatória.

A Súmula 326, do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que a fixação do valor da indenização em montante inferior ao pleiteado não implica sucumbência recíproca quando reconhecido o direito material. Tal orientação aplica-se, por analogia, à hipótese dos autos.

Sendo assim, inexistindo decaimento relevante da parte Apelada, mostra-se correta a imputação integral dos ônus sucumbenciais ao Município Apelante, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

Com relação aos consectários legais, observo que a sentença recorrida determinou a incidência de juros moratórios desde o evento danoso, bem como a aplicação da taxa SELIC para fins de correção monetária até o efetivo pagamento.

Quanto aos juros de mora, a solução adotada pelo Juízo de Primeiro Grau está em plena consonância com a natureza extracontratual da responsabilidade civil reconhecida nos autos.

Nos termos da Súmula n. 54, do Superior Tribunal de Justiça, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em hipóteses dessa natureza, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

No tocante à atualização monetária, a adoção da taxa SELIC igualmente não comporta reparo, por refletir orientação amplamente consolidada atinente à incidência de índice único que engloba correção monetária e juros, especialmente na fase de conhecimento, inexistindo demonstração de prejuízo concreto ou afronta a dispositivo legal específico que justifique a reforma pretendida.

Ademais, a regra esposada no artigo 3o da EC n. 113/2021, com redação dada pela EC n. 136/2025, restringe-se à fase de atualização de requisitórios, ou seja, ao período compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento.

Desse modo, não se verifica qualquer vício na sentença capaz de ensejar sua modificação.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível
,
interposto pelo Município de Matupá, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, em favor do patrono da parte Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026